Tribunal: TJMMG
Processo: 2000223-24.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000223-24.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000528-64.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/03/2026 Publicação: 19/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA E CALÚNIA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. CONDUTA DESONROSA. HISTÓRICO FUNCIONAL DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE DO DELITO. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial visando à decretação da perda da graduação do representado, condenado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, pelos crimes de publicação ou crítica indevida (art. 166) e calúnia (art. 214), ambos do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se, à luz da condenação penal imposta, o representado reúne condições de permanecer na Corporação Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro profissional, aliada ao histórico funcional desfavorável e, ainda, a extensa certidão de antecedentes criminais, traz elementos que permitem a conclusão pela incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO 4. Representação julgada procedente. ______________ Dispositivos relevantes citados: CR/88, art. 125; CEMG, art. 111; CPM, artigos 166 e 214. Jurisprudências relevantes citadas: TJM, Representação para Perda da Graduação n. 2000268-28.2025.9.13.0000, Relator Des. Osmar Duarte Marcelino, j. em 19/02/2026 e Representação para Perda da Graduação n. 2000157-78.2024.9.13.0000, Relator Des. Jadir Silva, publicação em 13/02/2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação de Alysson Felipe Alves Gomes e sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Alysson Felipe Alves Gomes, sob os seguintes fundamentos, verbis: O representado, denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática dos crimes de publicação ou crítica indevida e calúnia, após regularmente processado nos autos nº 2000528-64.2023.9.13.0004 foi condenado, em 1ª instância, à pena total de dois (02) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 166 e 214, este combinado com o artigo 218, inciso II, ambos combinados com o artigo 79, todos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 28/03/2025, inteiramente confirmada em grau recursal, nos termos do v. acórdão datado de 14/08/2025, transitado em julgado na data de 11/09/2025, para o Ministério Público, e em 15/09/2025, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no dia 20/04/ 2022 o representado publicou em seu canal pessoal @sargentofelipe, na plataforma denominada Youtube, o vídeo intitulado “Governo Executivo de Minas Gerais está perseguindo e matando praças da PMMG”, no qual criticou a sua própria transferência e a de outros dois militares, bem como afirmou que os constantes autoextermínios dentro da caserna ocorriam em virtude dos assédios e perseguições lá praticados, imputando, inclusive, a responsabilidade aos Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e Cap PM Luana Shirley e Souza Soares pelas mortes dos “Cb PM Gesiel” e “3º Sgt PM Denise”, respectivamente. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes, tanto na sociedade local quanto na caserna, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de peças da ação penal em referência (Evento 1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual e desta Justiça especializada (Eventos 8 e 9), e o extrato de registros funcionais, emitido em 26/09/2025, o qual informa (Evento 7 – EXTRATO1): Data de nascimento: 04/04/1985 Inclusão na PMMG: 12/02/2007 Situação funcional: excluído Notas Meritórias ......................................... 53 (cinquenta e três) Elogio Individual ......................................... 17 (dezessete) Menção Elogiosa ........................................ 15 (quinze) Prestação de serviço....................................03 (três) Suspensão ...................................................02 (duas) Medalha .......................................................01 (uma) Transgressão................................................01 (uma) Conceito ...................................................... B-0037 Procedida a citação do representado, primeiro por edital e, após, por precatória, determinou-se a intimação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa (Eventos 21 DESP1, 25, PRECATORIA1, pág.13 e 27). Diante da manifestação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais quanto à impossibilidade de sua atuação em feitos judiciais relacionados ao representado, determinou-se a nomeação de advogado dativo (Eventos 32 e 34). Apresentada a defesa escrita, foi alegado, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o desligamento definitivo do representado, por fundamento legal diverso, acarreta a ausência de interesse processual no presente feito, porquanto eventual provimento jurisdicional não produzirá efeito concreto. Aduziu que a manutenção do processo viola os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. No mérito, alegou que, no caso em exame, os delitos imputados ao representado – publicação ou crítica indevida e calúnia – embora reprováveis, não envolveram violência, desonestidade funcional, corrupção, abandono de dever militar essencial ou qualquer conduta que demonstre quebra irremediável da hierarquia e disciplina, tratando-se de manifestações de cunho opinativo relacionadas a contexto funcional já superado pelo desligamento do representado da corporação. Ademais, sustentou que a pena aplicada, aliada à ausência de demonstração concreta de prejuízo institucional permanente, revela-se insuficiente para justificar a imposição da sanção de exclusão judicial, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da excepcionalidade da medida, prevista no art. 102 do Código Penal Militar. Nesses termos, requereu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. O reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação de perda de graduação militar, em razão do desligamento definitivo do requerido da instituição castrense; 2. A consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente; 3. Por cautela, caso não seja este o entendimento, requer-se a apreciação integral das teses defensivas oportunamente apresentadas, com a final improcedência do pedido de perda de graduação. (Evento 53, DEFESA ESCRITA1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Alysson Felipe Alves Gomes em face da sua condenação à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 166 (publicação ou crítica indevida) e 214 (calúnia) ambos do Código Penal Militar (CPM). Preliminar – perda o objeto Em sede preliminar, alegou a defesa a perda superveniente do objeto da presente ação, em decorrência do desligamento definitivo do representado, por fundamento legal diverso, circunstância que acarreta a ausência de interesse processual. Todavia razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no § 4º do art. 1251 da Constituição Federal, no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1023 do CPM. Nessa esteira, ao contrário do que alega a defesa, a exclusão de natureza administrativa, ou mesmo criminal decorrente de outra ação, é medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal transitada em julgado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, pelos crimes de publicação ou crítica indevida e calúnia praticados pelo representado e que foram objeto nos autos do Processo n. 2000528-64.2023.9.13.0004. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento deste Tribunal: DIREITO PENAL MILITAR E CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. DEMISSÃO ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. TEMA 1.200 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO, VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SUPERIOR DOIS ANOS. INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação para perda da graduação ajuizada em face de praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, condenadas definitivamente a penas privativas de liberdade superiores a dois anos, pela prática dos crimes de corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo profissional e associação criminosa, [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demissão administrativa não obsta o julgamento da representação para perda da graduação, por se tratar de pena acessória de natureza penal, cuja aplicação compete, por determinação constitucional, ao Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF). 4. A independência entre as esferas administrativa e penal afasta a alegação de perda do objeto, sendo 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 possível o julgamento do mérito da sanção penal acessória, ainda que a execução fique condicionada a eventual invalidação da exclusão administrativa. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar rejeitada e representação julgada procedente. Tese de julgamento: 1. A demissão administrativa não acarreta a perda do objeto da representação para perda da graduação, por se tratar de pena acessória de natureza penal, de competência originária do Tribunal de Justiça Militar. 2. Compete ao Tribunal de Justiça Militar decidir, em processo autônomo, sobre a perda da graduação das praças condenadas criminalmente, independentemente de exclusão administrativa prévia. 3. A condenação definitiva a pena privativa de liberdade superior a dois anos, aliada à gravidade e às circunstâncias dos crimes praticados, evidencia incompatibilidade com a função militar e autoriza a decretação da perda da graduação. [...] (Representação para Perda da Graduação. Processo n. 2000268-28.2025.9.13.0000, Relator Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Publicação 19/02/2026) DIREITO CONSTITUCIONAL E MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) E ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). EX-CABO DA POLÍCIA MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. REPASSE DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS E RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A DOIS ANOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL. EXCLUSÃO ADMINISTRATIVA NÃO AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. RUPTURA DO VÍNCULO DE CONFIANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. [...]. III. Razões de decidir 5. A perda da graduação constitui juízo jurisdicional autônomo, de natureza ética e institucional, não se confundindo com a sanção penal nem com a disciplinar, subsistindo interesse público mesmo quando já houve exclusão administrativa, em razão da independência das esferas sancionatórias. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar rejeitada e representação julgada procedente. Tese de julgamento: 1. A demissão administrativa não acarreta a perda do objeto da representação para perda da graduação, por se tratar de pena acessória de natureza penal, de competência originária do Tribunal de Justiça Militar. 2. Compete ao Tribunal de Justiça Militar decidir, em processo autônomo, sobre a perda da graduação das praças condenadas criminalmente, independentemente de exclusão administrativa prévia. 3. A condenação definitiva a pena privativa de liberdade superior a dois anos, aliada à gravidade e às circunstâncias dos crimes praticados, evidencia incompatibilidade com a função militar e autoriza a decretação da perda da graduação. (Representação para Perda da Graduação. Processo n. 2000157-78.2024.9.13.0000, Desembargador Jadir Silva, Publicação 13/02/2026) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ademais, nos termos do art. 2174 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG), o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça, com a consequente demissão da corporação a que pertence. Vale ainda esclarecer que, ao contrário do arguido pela defesa, não há que se falar em ausência de interesse processual da representação oferecida pela douta procuradora de justiça, porquanto a condenação transitada em julgado em exame impôs ao representado pena privativa de liberdade superior a dois anos. Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não lhe assiste. É consabido que esta egrégia Corte castrense sedimentou o entendimento de que em feitos dessa natureza, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados além do crime praticado pelo representado e que originou a presente representação, outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto, tais como o histórico funcional, as circunstâncias que envolvem o crime praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação. Partindo dessa premissa, temos o histórico funcional do representado que, a despeito do registro de 83 (oitenta e três) recompensas recebidas ao longo de sua carreira, registra também 05 (cinco) punições e 01 (uma) transgressão disciplinar, todas relacionadas a publicações em plataforma digital de vídeos tecendo comentários depreciativos a atos da administração pública e também por desídia a inobservância das normas que tratam da cadeia de comando nas instituições militares e a afastamento injustificado do local de trabalho. Outrossim, na esfera criminal, a certidão de antecedentes criminais revela um extenso rol de condenações do representado, sendo a maioria por crimes contra a honra e insubordinação, tal qual o objeto desta representação. Tais aspectos demonstram, a meu ver, ofensa aos valores éticos e morais fundamentais às instituições militares e a inquestionável incompatibilidade do representado de permanecer nas fileiras da PMMG. Aliado a este contexto, não há como desconsiderar a gravidade das circunstâncias dos crimes de publicação ou crítica indevida e calúnia praticados pelo representado. 4 Art. 217. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É relevante consignar que não se trata aqui de reexame do mérito da condenação criminal, uma vez que esta é verdade jurídica já sedimentada com o trânsito em julgado. No caso em exame, o representado publicou, em seu canal pessoal –@sargentofelipe – registrado na plataforma digital Youtube, vídeo criticando atos administrativos de transferências (sua e de outros dois militares) e, ainda, imputou falsamente a superiores hierárquicos a responsabilidade por autoextermínios dentro da caserna, por perseguições e assédios. Ora, a calúnia é, sem dúvida, um dos atos mais reprováveis e que trazem imensurável indignação naqueles que a padecem, ainda mais nos dias atuais em que a facilidade de comunicação e divulgação acentua o perigo, fazendo com que poucas palavras maliciosas proferidas na rede de computadores possam destruir a honra da vítima. Dessa forma, entendo que é inaceitável que um militar pratique condutas dessa ordem, que conspurcam a honra, a disciplina e a hierarquia, valores basilares e inegociáveis para os integrantes da caserna. Nesse contexto fático, concluo que o representado não ostenta condições éticas e morais para continuar nas fileiras da corporação. Pelo exposto, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação de Alysson Felipe Alves Gomes e sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de março de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator